Tribunal: TJDFT
Processo: 0017823-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. ARRAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CLÁUSULA PENAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. TERMO FINAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73, ART. 21.
I. Incorporadora que se associa empresarialmente à promitente vendedora do imóvel é parte legítima para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda, a restituição dos valores pagos e a indenização por perdas e danos.
II. O atraso na entrega do imóvel justifica a resolução da promessa de compra e venda e torna imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador.
III. Não há fundamento para a devolução das arras em dobro na hipótese em que as perdas e danos são indenizadas mediante incidência de cláusula penal.
IV. Cláusula penal prevista para a hipótese de atraso na entrega do imóvel pode ser revista pelo juiz em caso de manifesta desproporcionalidade e incide até a data do ajuizamento da demanda, presente o caráter retroativo da resolução contratual.
V. Verificada a sucumbência recíproca em níveis equivalentes, os honorários advocatícios devem ser distribuídos em partes iguais e compensados, nos termos do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973.
VI. Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso da Ré parcialmente provido.